Tribunal: TJSP
Processo: 2036435-07.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.